Tribunal: TCU
Processo: 001.024/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2430/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Ercília de Lima Figueiredo e Florence Aguiar de Freitas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.024/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ercília de Lima Figueiredo (XXX.555.852-XX); Florence Aguiar de Freitas (XXX.204.244-XX); Geni Pereira Ramos (XXX.129.074-XX); José Lourival da Pieve (XXX.062.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a legalidade da contagem ponderada do tempo de atividade especial dos srs. José Lourival da Pieve e Geni Pereira Ramos para fins de concessão de aposentadoria com fundamento no art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em vista as disposições contidas no art. 26 daquela emenda.